Tribunal: TJES
Processo: 5003398-46.2022.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2023-11-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003398-46.2022.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WILSON MARINO DE OLIVEIRA
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5003398-46.2022.8.08.0050

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: WILSON MARINO DE OLIVEIRA

RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

JUÍZO DE ORIGEM: VIANA - COMARCA DA CAPITAL - 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

Sessão Virtual – 22 de novembro de 2023

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pelo demandante na ação originária, contra a sentença que julgou improcedente os pedidos à exordial.

Irresignado, o recorrente pretende a reforma da r. sentença para julgar totalmente procedente os pedidos feitos na petição inicial.

A recorrida, por sua vez, requer a manutenção da r. sentença.

Em síntese, é o necessário.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, com preparo realizado, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

A recorrente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família.

Dessa forma, o artigo 99, § 3°, do NCPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário,
pelo que se defere o pedido.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

Colhe-se da sentença que se trata de ação declaratória de inexistência de débitos c/c indenização por danos morais e obrigação de fazer de restabelecimento da energia elétrica referente à unidade consumidora do recorrente.

É o quanto basta.

Após analisar detidamente os autos,
entendo que é o caso de manter intocada a sentença guerreada, por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.
Nesse mesmo sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Pois bem. Explico:

Primeiramente, cumpre esclarecer que não há dúvidas que a relação jurídica em litígio se encontra sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, motivo pelo qual, foi invertido o ônus da prova em favor da parte autora.

Faz-se importante salientar que o instituto da inversão do ônus da prova não é absoluto, devendo a parte autora fazer, ainda que minimamente, prova do direito alegado, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Da análise dos autos, entendo que as alegações do recorrente não verossímeis.

Por outro lado, tenho que a recorrida foi capaz de apresentar fato impeditivo do direito pretendido pelo recorrente, o que lhe coube, a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil (CPC) e art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Neste sentido, destaco excerto da r. sentença:

5.Por outro lado, entendo que é o caso de reconhecer a ausência de interesse processual do demandante quanto aos pedidos formulados. Inicialmente, verifico que os débitos de energia elétrica foram objeto de termo de confissão de dívida e de parcelamento, como se depreende do documento de ID 19502200.

[...]

7. Conforme contrato de parcelamento de ID 19502200, em 10/11/2022 o demandante não só confessou a existência do mencionado débito, mas também com as cobranças de R$ 241,39 (duzentos e quarenta e um reais e trinta e nove centavos), relativa ao mês de setembro de 2022, e deR$ 192,61 (cento e noventa e dois reais e sessenta e um centavos), referente ao mês de outubro de 2022, além de juros e multas vencidos em 10/11/2022 e 24/10/2022, nos valores de R$ 16,83 (dezesseis reais e oitenta e três centavos) e R$ 2,67 (dois reais e sessenta e sete centavos). Em seguida, parcelou os débitos, sendo uma entrada de R$ 307,77 (trezentos e sete reais e setenta e sete centavos) e outras 8 (oito) prestações de R$ 153,88 (cento e cinquenta e três reais e oitenta e oito centavos). Pelos documentos apresentados, as prestações estão sendo cobradas com a descrição “PRESTAÇÕES PLANO PGTO”.

8. Neste contexto, resta claro que o autor, voluntariamente, confessou os débitos pendentes da unidade e se comprometeu ao seu pagamento de forma parcelada, o que evidencia a ausência de interesse processual quanto ao pedido de declaração de inexistência de débitos formulado, considerando que não há alegação de eventual vício de manifestação de vontade ou qualquer outro elemento capaz de invalidar o negócio celebrado entre as partes.

De fato, o que se vê é a necessidade de improcedência dos pleitos autorais, mormente porque ao cobrar dívida confessa, agiu em perfeita legalidade a recorrida, de forma que não há quaisquer danos a serem compensados de sua parte.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas se lhe
NEGA PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença de origem por seus próprios fundamentos.

Por fim, condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre a sobre o valor da causa, ante a ausência de condenação no presente caso.
Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)